Tribunal: TJMT
Processo: 1001589-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001589-32.2020.8.11.0000
RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S/A. – BANCO MÚLTIPLO
RECORRIDO: W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 78491973) interposto por HSBC BANK BRASIL S/A. – BANCO MÚLTIPLO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 57128471):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITOS QUE SE ENCONTRAM GARANTIDOS PELA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
A instituição financeira credora, proprietária fiduciária de bens móveis, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3° da Lei n° 11.101/05). Todavia, constatado que os bens dados em garantia ao banco credor são essenciais para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção da decisão agravada na qual foi reconhecida a importância dos veículos e que a apreensão deles inviabilizará a continuidade das atividades empresariais”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001589-32.2020.8.11.0000, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 08/09/2020, p. 14/09/2020).
Opostos embargos de declaração (id 57946492), estes foram rejeitados no acórdão id 75058523.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, proposto pelo HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, manteve a decisão que acolheu parcialmente o pedido elaborado pela W. B. R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. – EPP, em recuperação judicial, apenas para reconhecer a essencialidade dos bens ao desenvolvimento da atividade da recuperanda.
O recorrente alega violação aos artigos. 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a manutenção dos bens dados em garantia após a aprovação do plano de soerguimento, importa, sem dúvidas, em total insegurança jurídica e constitui uma fonte inesgotável de conflitos e de prejuízos diversos”.
Aduz que “o reconhecimento exige a necessidade da comprovação, e não somente alegação da referida essencialidade”.
Recurso tempestivo (id 78524474) e preparado (id 78533971).
Contrarrazões no id 81762451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que “(...) a manutenção dos bens dados em garantia após a aprovação do plano de soerguimento, importa, sem dúvidas, em total insegurança jurídica e constitui uma fonte inesgotável de conflitos e de prejuízos diversos”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a jurisprudência caminha no sentido de manter a recuperanda na posse dos bens essenciais mesmo após o período de 180 dias, bem como, de declarar a essencialidade após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial”. (id 54850489 - p. 1)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS DE CAPITAL. CASO CONCRETO. CARÁTER ESSENCIAL. EXCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. ‘É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal’ (REsp 1.212.243/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 29/9/2015).
2. Agravo interno que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1862988/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 6o, §4o, 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, a suposta violação aos artigos. 6o, § 4o, e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, está igualmente amparada na assertiva de que não teria sido comprovado nos autos a essencialidade dos bens para a atividade empresarial da recorrida.
No entanto, constou do aresto impugnado que “no referido relatório, há especificação dos veículos que são objetos de contrato com o ora agravante HSBC; nele se percebe que a utilização desses veículos gerou, no período acima indicado, um rendimento de R$ 288.453,91 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), o que revela, ao menos até o momento, a essencialidade desses veículos para continuidade das atividades da recuperanda”. (id 54850489 - p. 1)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Ausência de comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 1.029, CPC/15 e 255 do RISTJ. Além de a parte recorrente não haver indicado, de maneira clara e expressa, os dispositivos de lei objeto de interpretação divergente pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 284/STF, também não realizou o necessário cotejo analítico dos arestos apontados como dissonantes, sendo certo que a mera transcrição de ementas não se revela suficiente para a consecução de tal finalidade.
2. Incidência dos óbices contidos nas Súmulas 7 e 83/STJ à tese relacionada com a impossibilidade de constrição de bens que, embora amparados por garantia fiduciária, revelem-se essenciais para o sucesso do plano de soerguimento.
3. Emprego do enunciado contido na Súmula 7/STJ à pretensão voltada para aferir a correção dos cálculos dos valores devidos ao banco insurgente.
4. Impossibilidade de se majorar a verba honorária postulada em contrarrazões recursais, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/15, porquanto não fixada na instância de origem.
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1796925/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.